Tribunal: TJDFT
Processo: 0712541-34.2023.8.07.0006
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. SENTENÇA. PEDIDO. LIMITES. VIOLAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. ANULAÇÃO. OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença proferida nos autos de ação revisional que rejeitou liminarmente os pedidos formulados na ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se a sentença que viola os limites do pedido e possui fundamentação deficiente deve ser anulada.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os limites da demanda são fixados pelas partes. Deve haver congruência entre o pedido e a sentença, de modo que em regra é vedado ao juiz proferir decisão aquém, fora ou além do que foi pleiteado na ação.
4. A sentença que limita-se a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento amolda-se àqueles fundamentos, carece de fundamentação.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Violação aos limites do pedido e deficiência na fundamentação da sentença reconhecidas de ofício. Sentença anulada. Apelação prejudicada.
Tese de julgamento: "1. A sentença que não se manifesta quanto a todos os pedidos formulados na ação qualifica-se como citra petita e deve ser anulada. 2. A sentença que limita-se a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento amolda-se àqueles fundamentos, carece de fundamentação e deve ser anulada".
________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11, 141, 492, caput, 489, § 1o, V.
Jurisprudência relevante citada: Tema Repetitivo no 621/STJ; STJ, REsp 1760472, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 19.10.2020; STJ, REsp 1395999, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 20.5.2014; TJDFT, ApCiv 07041794520208070007, Rel. Roberto Freitas Filho, Terceira Turma Cível, j. 3.2.2022; TJDFT, ApCiv 07150604220208070020, Rel. Maria Ivatônia, Quinta Turma Cível, j. 2.2.2022.